Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-17.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003300-17.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO - CPF: 344.155.008-03 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), EDISON BIAZOTTO - CPF: 337.673.191-87 (APELADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDISON BIAZOTTO (APELADO), QUEILA NEVES PEREIRA BIAZOTTO - CPF: 949.659.511-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDISON BIAZOTTO - CPF: 337.673.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA –
MÉRITO
–
CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS –
RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é inepta a inicial monitória, quando inconteste a prova do débito.

O cheque prescrito é título hábil para instruir ação monitória, sendo despicienda a prova da origem da dívida, cuja origem pode ser questionada pelo devedor, sendo dele o ônus da prova para desconstituição da presunção advinda da juntada do cheque prescrito.

Na hipótese, em desatenção ao art.
373
,
II
do
CPC
, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003300-17.2021.8.11.0007

APELANTE:

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO

APELADO:

ESPÓLIO DE EDISON BIAZOTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da ação
monitória
ajuizada por
ESPÓLIO DE EDISON BIAZOTTO
, que

julgou improcedentes os embargos monitórios do requerido/recorrente (NCPC, art. 702, § 8º), convertendo o mandado inicial em executivo.

Ao final, ainda condenou
o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que, com suporte no art. 85, § 3º, do NCPC, foi arbitrado em 10% sobre o total do valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar da inépcia da inicial, ao argumento de ausência de documento essencial, qual seja, o
cheque que o apelado alega estar em aberto e que “
a pretensão do recebimento de débito, mediante processamento de ação monitória, impõe apresentação, com a inicial, do presente cheque. Essa deve revelar, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, a certeza e exigibilidade da dívida”
(sic).

No mérito, sustenta que
“nada deve ao Apelado. Houve o repasse de cheque de terceiros para o pagamento do referido contrato e não houve qualquer indagação ao Apelante sobre a não compensação do cheque. Como o titular dos cheques não estão descritos no contrato, o Apelante sabe ao certo o terceiro titular dos cheques repassados”
(sic).

Afiança que “
o cheque objeto da alegação da dívida não foi juntado nos autos. Para que se possa reivindicar o pagamento de soma em dinheiro, torna-se necessário que concorram os requisitos legais atinentes à liquidez, certeza e exigibilidade da dívida que se pretende cobrar pela ação monitória”
(sic).

Diz que “
pelo fato da inexistência da dívida, todo e qualquer valor e multa referente a esse contrato não deve ser cabível. Por tal motivo, a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente, tendo em vista que a presente dívida se encontra quitada”
(sic).

Desta forma, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios.

A parte apelada ofertou as contrarrazões no Id. 126259700, em que rebate os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id. 133350661, após o indeferimento da justiça gratuita por esta Relatoria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO

contra sentença proferida nos autos da ação
monitória
ajuizada por
ESPÓLIO DE EDISON BIAZOTTO
, que

julgou improcedentes os embargos monitórios do Requerido (NCPC, art. 702, § 8º), convertendo o mandado inicial em executivo
.

Inicialmente, o apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, argumentando que não fora juntado documento indispensável à propositura da ação e, no mérito, pugna pela procedência dos embargos monitórios ao argumento que a dívida encontra-se quitada.

Pois bem. Incialmente, quanto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo apelante, deve a mesma afastada, porquanto, a
inicial é composta por todos os requisitos do artigo 700 § 2º do Código de Processo Civil, bem como fora juntada o cheque que deu origem a presente monitória (Id. 126259687), sendo
inconteste a prova do débito.

Sabe-se que a monitória tem a finalidade de restaurar a certeza de um título de crédito, que exige documento escrito para que possa ser ajuizada, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Nesse sentido, José Rogério Cruz e Tucci ensina que
“
(...) deve entender por prova escrita qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória”
(
in ‘
Ação Monitória’, 3ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, págs. 46/7).

Vislumbra-se dos autos que a presente ação monitória tem suporte um cheque prescrito que fora devolvido pela instituição financeira por ausência de provisão de fundos lastreado em contrato de compra e venda de veículo entabulado entre as partes.

Registro, por oportuno, que restou incontroversa a relação jurídica entre as partes por meio do contrato carreado aos autos, bem como que o título fora dado em pagamento, e apesar do emitente da cártula ser terceiro, o cheque emitido fora objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes onde constou expressamente no Item “da forma de pagamento” que o valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) seria pago por meio do cheque do banco do Itaú nº
UA-000246.

Ademais, o próprio embargante confessa nos embargos monitórios que repassou o cheque de terceiros para pagamento do contrato, ao mencionar
“o Embargante afirma que nada deve ao Embargado.
Houve o repasse de cheque de terceiros para o pagamento do referido contrato
e não houve qualquer indagação ao Embargante sobre a não compensação do cheque”
(sic).

O aludido cheque dado em pagamento pelo requerido fora devolvido pelos motivos 48, 11 e 12, conforme Id. 126259687, e aos autos fora juntado o contrato particular de compra e venda de automóvel (Id. 126259671), os quais traduzem a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada pelo embargado.

In casu
, o embargante-devedor alega que a dívida fora quitada, mas não provou por qualquer meio fato extintivo do direito de crédito postulado na presente ação monitória, de modo que não merece reparo a sentença combatida que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Nesse sentido, seguem julgados deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO
– HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe ao requerido trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” O art. 700 do CPC/15, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.
O alegado pagamento do débito não restou comprovado, motivo pelo qual não merece reforma o decisum.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT - APL: 00145459620138110015319762018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)

“APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA
- PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL REJEITADA -
EMBARGOS À MONITÓRIA - QUITAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PROVA
- RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS E ATRIBUIR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEIRAMENTE AO RÉU.

O prazo quinquenal para o ajuizamento de Ação Monitória em que se busca cobrar parcelas estipuladas em contrato de compra e venda é contado a partir do vencimento da última prestação.
Não comprovada a alegação de que o pagamento das parcelas contratadas foi efetuado a terceiros em decorrência de suposta cessão de crédito realizada pelo autor, a Monitória deve ser julgada procedente e os Embargos Monitórios improcedentes
. Alterado substancialmente o decisum, a sucumbência deve ser redefinida em consonância com o resultado do julgamento.”
(TJ-MT - APL: 00029926920078110045 32700/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – RÉU NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO - DISCORDÂNCIA DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem força executiva, no caso, o contrato de locação de veículo é prova hábil do crédito.”
(TJ-MT - APL: 00001097020158110013 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022